Tribunal: TJDFT
Processo: 0004394-73.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DESPACHO Id 14005567 – Aguarde a Secretaria o transcurso do prazo recursal da Defensoria Pública, observados os termos dos artigos 186 e 183 § 1o do CPC. Id 14015580 – Nada a prover. O cumprimento provisório da sentença, após o transcurso do prazo recursal pela parte adversa, deverá ser peticionado junto ao juízo de primeira instância. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator